Tribunal: CARF
Processo: 11831.002312/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002312/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.519 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS CHAME TAXI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO.
O crédito tributário constituído de ofício encontra-se decaído caso a ciência do
lançamento seja efetuada após os prazos extintivos regrados no Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI, que julgou procedente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD n° 37.102.362-9 (fls. 2 e ss), de contribuições sociais
devidas à Seguridade Social e a terceiros, incidentes sobre a remuneração paga a contrbuintes
individuais, na qualidade de transportadores autônomos que lhe prestaram serviço no período de
01/97 a 12/98.
Por bem resumir os termos da autuação e da impugnação, reproduzo o relato da
decisão de piso:
1.1.O Auditor Fiscal em seu relatório de fls. 166/182 menciona que identificou durante
a ação fiscal que a natureza da atividade da Notificada é comercial, envolve fins
econômicos apesar do Contribuinte ter sido constituído como uma associação. Neste
sentido, o Auditor juntou cópias dos Estatutos e alterações, atas de assembléia geral, fls.
30/137; das "Normas Disciplinares da Associação de Taxistas Chame Táxi", fls.
151/161, consulta ao SEBRAE sobre Associação, fls. 162/168; convênio para serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002312/2007-76
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002312/2007-76

de Comum Rádio Táxi, fls. 140/165, analisou c demonstrou os fund empresarial da
Notificada.
1.2. A apuração da base de cálculo (salário de contribuição) está demonstrada na
planilha de fls. 172/175.
2. A Empresa apresentou defesa tempestiva, razões às fls. 187/239 (com indicação do
perito e dos quesitos às fls. 240/241) acompanhada dos documentos de fls. 242/994,
alegando, em síntese, os seguintes aspectos:
2.1. inexistência de prestação de serviços dos associados à associação, ressaltando que a
Impugnante tem como principal atividade "em beneficio de seus associados é a
manutenção permanente de uma central de chamadas telefônicas, a fim de que a mesma
tão-somente execute a representação dos associados perante os contratantes (terceiro
pessoa física ou jurídica) dos serviços de transporte de passageiros... ", fls. 190; que "a
Impugnante busca, por conseqüência a promoção da aproximação da atividade
profissional de seus associados (transportadores autônomos) aos usuários finais dos
serviços (passageiros)", fls. 192, que os associados são proprietários de seus veículos,
possuem alvará, são remunerados por terceiros (pessoas física e jurídica), juntando
documentos comprobatórios; que a associação não é prestadora de serviços e que os
associados não prestam qualquer serviços à associação; menciona e transcreve
legislação sobre associação; descreve os serviços da associação (central de rádio,
contratos c convênios com postos de gasolina , oficias mecânicas c concessionárias etc.
veículos e salienta que não possui táxis;
2.2. ressalta que a organização das atividades da impugnante é em prol exclusivo dos
associados; que a "impugnante é constituída por trabalhadores autônomos (taxistas) que
oferecem a terceiros, sem exclusividade, os serviços profissionais deste grupo ou de
seus associados individualmente, os quais não abdicam a liberdade na aceitação ou não
das atividades designadas e decorrentes das operações firmadas por esta associação",
fls. 195; contesta o entendimento e o enquadramento do Auditor Fiscal que nega o
instituto da associação previsto cm nosso ordenamento jurídico; transcreve
entendimento doutrinário visando demonstrar a "distorção praticada pelo Agente
Fiscal", fls. 198, reiterando que os associados não prestam qualquer serviço à
associação;
2.3. afirma que inexiste responsabilidade tributária dos atos relacionados entre a
Associação e seus associados; reproduz dispositivos constitucionais e legais regentes
das contribuições sociais, conclui sobre a configuração do salário de contribuição, sobre
os fatos geradores das obrigações previdenciárias, acrescenta que a Associação, ora
impugnante, não é responsável pelo recolhimento da quota patronal e de "Terceiros"
incidentes sobre o serviço prestados diretamente pelos associados a terceiros, sendo
certo que a Associação não usufrui de tais serviços e os associados não são seus
empregados; articula suas conclusões neste sentido em especial às fls. 207; informa a
natureza dos ingressos, repasses financeiros e patrimônio da Impugnante; reproduz
conceito doutrinário sobre receita concluindo que não aufere faturamento ou receita
bruta própria das sociedades com finalidades lucrativas, concluindo pela nulidade da
Notificação cm apreço;
2.4. argumenta em sentido contrário à equiparação previdenciária entre associação e
empresa reproduzindo a legislação pertinente; afirma que cumpre suas obrigações
previdenciárias cm relação aos seus empregados, reafirmando que os taxistas são
associados e não empregados; conclui que o Auditor fiscal distorceu e equivocadamente
deslocou a subsunção do fato jurídico à norma tributária e contrariou direitos e garantias
fundamentais bem como princípios constitucionais, concluindo pela necessidade de
anulação do lançamento;
2.5. trata da aferição indireta, alegando a impropriedade dos elementos utilizados pela
fiscalização, ou seja, os elementos relativos aos anos de 2002 a 2006 foram utilizados
como parâmetros para o período sem escrituração (1997 a 2001), afirma que a média da
"UT” (Unidadc Taximctrica) utilizada pela fiscalização não reflete os períodos
retroativos pois a realidade fática era diversa, consoante relata e demonstra pelos
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002312/2007-76

documentos juntados (livros de registro de funcionários), concluir do que houve
expansão do número de associados; aborda a oscilação crescente do valor do salário
mínimo no correr dos anos, com o que seria necessário estabelecer a depreciação da
moeda ao longo dos anos; apresenta conclusões no sentido de impossibilidade dc
projeção de valores de anos recentes para períodos antigos, que as distorções decorrem
da depreciação econômica, financeira c social, requerendo, caso não seja anulada a
Notificação, que a aferição seja realizada com base no número de funcionários e média
anual de UT ou seja utilizado o índice oficial do salário mínimo como parâmetro,
condizente com o deságio monetário;
2.6. quanto às penalidades e acréscimos legais; afirma que o percentual da multa
aplicada tem caráter confiscatório; contesta aplicação da taxa SELIC no cálculo dos
juros moratórios e aponta que a cobrança com a taxa SELIC afronta o princípio da
legalidade; discorre sobre seu entendimento dos juros de mora aplicáveis ao débito
tributário concluindo que sobre os débitos tributários somente poderia incidir o
percentual de 1% consoante previsto no CTN;
3. Por fim, protesta provar o prova alegado por todos os meios de prova (em especial a
prova pericial e indica perito em separado às fls. 240/241); requer seja julgado nulo o
lançamento ou julgado improcedente e afinal, a extinção e o arquivamento do presente
procedimento; alternativamente, por último se reconhecida a subsistência dos fatos
geradores, requer seja revisto o método de aferição indireta.
Não obstante, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
1158/1168), em decisão que teve ementa a qual se transcreve parcialmente:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu cargo e sob
sua responsabilidade, incidentes sobre as remunerações pagas aos contribuintes
individuais.
AFERIÇÃO INDIRETA. Não obstante seja procedimento excepcional, a aferição
indireta encontra-se perfeitamente autorizada, nos termos do 33, §3° da Lei 8.212/91, na
hipótese de não apresentação pelo contribuinte dos documentos regularmente
solicitados pela Fiscalização.
O recurso voluntário foi interposto em 12/05/2008 (fls. 1173 e ss), sendo nele
repisados os argumentos e demandas da impugnação, sendo pedida, ainda a anulação da
contestada para a produção de prova pericial.
Em 26/03/2009 (fl. 1222), é juntada petição pleiteando a decadência da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De plano, faz-se necessário analisar a questão da decadência, matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal (CF) e da Lei no 11.417/06, o
Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública federal. Tais ditames são observados, aliás, na alínea 'a' do
inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002312/2007-76

Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado sumular do
STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Então, o prazo decadencial que rege o lançamento dessas contribuições segue as
normas insculpidas no Código Tributário Nacional (CTN), § 4o do art. 150, ou art. 173 e
respectivos incisos.
Na espécie, tem-se que a contribuinte foi cientificada do lançamento em
28/06/2007 (fl. 02). Assim, seja considerando-se o prazo regrado pelo art. 150, § 4o do CTN, seja
contando-se pelo prazo regrado no art. 173, inciso I do CTN, o lançamento está, à toda
evidência, decaído, por abarcar fatos geradores compreendidos entre jan/97 e dez/98.
Impende, portanto, declarar a decadência do lançamento.
Como fecho, saliente-se que deverá a unidade de origem observar o solicitado no
Ofício GAB/MJGC/MPF/PR/SP no 10861 (fl. 1243), datado de 03/08/2018, no qual o Ministério
Público Federal requisita seja informado à Procuradoria da República em São Paulo, pelo
Delegado Especial da Receita Federal de Pessoas Físicas em São Paulo, no caso de haver
constituição definitiva do crédito tributário nos processos nos 11831.002312/2001-76 (este
processo),
11831.002308/2007-16,
11831.002306/2007-19,
11831.002297/2007-66,
11831.002298/2007-19, 11831.002307/2007-63, 11831.002299/2007-55 e 11831.002311/2007-
21.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital